Tribunal: CARF
Processo: 15374.001151/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001151/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.380 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
AUDIOTELEMATICA ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
NÃO
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Existindo débitos inscritos em dívida ativa na época da emissão do ato
declaratório, é correta a decisão que indefere pedido de revisão de exclusão do
Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado. Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento em primeira instância, a seguir transcrito (e-fls. 123):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001151/2007-99
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001151/2007-99

O interessado foi excluído da sistemática do Simples Federal, por meio do Ato
Declaratório no 296.480, de 02.10.2000 (fls. 21/22), expedido pela DRF Rio de Janeiro RJ, em
virtude da existência de 4 débitos da empresa, inscritos em dívida ativa da União.
Em 31.01.2001, o interessado apresentou a Solicitação de Revisão da Exclusão
(SRS) de fls. 05/09, na qual alegou que os débitos foram objeto de compensação, amparada
judicialmente.
Em 31.08.2011, a DRF Rio de Janeiro 1 prolatou a Decisão de fl. 94, que
indeferiu a solicitação porque na época da exclusão (2.10.2000) havia 4 débitos inscritos, que só
foram regularizados em 16.01.2002 (conforme extratos juntados) e, ainda, porque a atividade
exercida pelo interessado impedia a opção pelo Simples.:
Por meio das pesquisas de fls.77 a 84, verificamos que a empresa possuía na data
de emissão do referido Ato (02/10/2000), quatro inscrições (IRPJ, COFINS, CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL e PIS) em Dívida Ativa da União, que só foram regularizadas em 16/01/2002.
“Cabe ressaltar, que a empresa não poderia retornar ao Simples Federal, após a
data de regularização, pelo fato de exercer as atividades de instalação e manutenção de
redes e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telefonia, assessoria, planejamento e
projetos para equipamentos elétricos, eletrônicos e de telefonia, conforme a Alteração
Contratual de fls.72, que são vedadas à opção pelo Simples Federal.
Isto posto, INDEFIRO o pleito de fls.03 a 05, com fundamento no artigo 9o ,
inciso XV da Lei n° 9.317, de 05/12/1996.
Dar ciência ao contribuinte, informando ao mesmo, que poderá apresentar
impugnação ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro, no prazo de 30 dias, contados do dia seguinte ao da ciência da decisão.” (vide
e-fls. 94)

Cientificado do indeferimento em 15.09.2011 (fl. 96), o interessado apresentou,
em 13.10.2011, a manifestação de inconformidade de fls. 111/112, na qual pediu a invalidação
da Decisão, em virtude de inovação na motivação e de cerceamento de defesa, uma vez que a
DRF, embora tenha reconhecido a regularização dos débitos, fundamentou o indeferimento no
exercício de atividade impeditiva.

Em sessão de 26/06/2012 (e-fls. 123) a DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo a inovação na decisão da
autoridade fiscal, afastando a motivação por exercício de atividade vedada mas mantendo a
exclusão por existência de débitos com exigibilidade não suspensa:
“Como o que se analisa é a correção do ato que excluiu o interessado do
Simples por causa de débitos, a verificação da existência dos débitos deve focalizar a
época da exclusão, independentemente da regularização um ano depois.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001151/2007-99

Os relatórios do sistema da PGFN de fls. 86/93 atestam que os 4 débitos
indicados no ato de exclusão (que aconteceu 2000) foram parcelados em janeiro/2002
e liquidados em outubro/2002, dezembro/2004, novembro/2007 e janeiro/2008.
Considerando que havia débitos na época da exclusão e que o interessado
não contestou este fato, na manifestação de inconformidade contra a decisão da DRF,
é forçoso manter a exclusão.
Em face do exposto, voto por manter a exclusão do Simples e afastar a
motivação relativa à atividade da empresa.”

O a decisão da DRJ recebeu a ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES

Ano- calendário: 2000
EXCLUSÃO. Existindo débitos inscritos em dívida ativa na época da
emissão do ato declaratório, é correta a exclusão do regime do Simples.

EXCLUSÃO. SRS. A decisão que aprecia a solicitação de revisão da
exclusão (SRS) não pode alterar a motivação da exclusão.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.130), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que seu pedido de revisão de exclusão do Simples foi indeferido sob dois
fundamentos: a) existência de débitos em aberto e b) exercício de atividade vedada.
Afirma que a DRJ afastou a inovação processual promovida pela DRF pois o Ato
Declaratório Executivo não foi motivado por questões relacionadas à atividade exercida pela
recorrente. O despacho de autoridade ao tratar da regularização dos débitos, assim se pronunciou
(e-fls 94):

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001151/2007-99

Alega a recorrente que se o motivo de exercício de atividade vedada foi afastada
pela DRJ, não poderia seu recurso ser indeferido em decisão motivada pela pendência de débitos:

Ademais, alega que os referidos débitos pendentes foram objeto de compensação
amparada por ação judicial de no 95.461161-1 e que a liquidação dos débitos em data posterior
“mediante parcelamento não tem o condão de afastar a inexigibilidade dos mesmos à época”
Ao final, pede o provimento do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o recurso deve ser improvido.
Primeiramente, a autoridade fiscal não afastou a motivação da exclusão, visto que
afirmou que a empresa “possuía na data de emissão do referido Ato (02/10/2000)”, quatro
inscrições (pendências) “que só foram regularizadas em 16/01/2002” . vejamos novamente:
“Por meio das pesquisas de fls.77 a 84, verificamos que a empresa possuía na
data de emissão do referido Ato (02/10/2000), quatro inscrições (IRPJ, COFINS,
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL e PIS) em Dívida Ativa da União, que só foram
regularizadas em 16/01/2002.”
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.380 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15374.001151/2007-99

Entendo incabível interpretação que dê ao parágrafo citado acima qualquer
conotação de afastamento da pendência fiscal apontada no Ato declaratório de Exclusão, pois os
débitos estavam pendentes na data do Ato (02/10/2000) e “só foram regularizadas em
16/01/2002”.
Portanto, a decisão de e-fls. 94 indeferiu o pedido de inclusão retroativa do
simples com base na pendência fiscal não regularizada.
Quanto ao exercício de atividade vedada, tal alegação já foi afastada pela DRJ.
Ademais, descabe também a alegação de compensação amparada por decisão
judicial. A decisão do STJ de e-fls. 169 deu provimento ao Recurso da união para permitir a
compensação do indébito de FINSOCIAL apenas com débitos de COFINS. Trata-se de
permissão dada judicialmente a qual, para ser exercida na esfera administrativa, requer o
cumprimento de exigências legais, e a mais importante é que a recorrente deveria realizar a
compensação, o que não foi comprovado nos autos.
A referida ação judicial não tratou da compensação de nenhum débito
individualizado, detalhado, mas apenas da possibilidade jurídica de realizar a compensação dos
valores supostamente pagos a maior de FINSOCIAL com débitos de COFINS (conforme
decidido pelo STJ).
Portanto, os débitos aqui discutidos foram quitados em data posterior 02/10/2000
(data da exclusão do Simples Federal), o que foi confirmado pelo despacho decisório de e-fls.
94.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital